Tribunal: STF
Processo: AO 2557
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE MAJOROU O PERCENTUAL DE DESCONTO EM FOLHA DOS MAGISTRADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO JÁ RECONHECIDA PELO STF. JULGAMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Discute-se no presente caso a licitude da majoração de desconto em folha dos Magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região destinado à restituir valores relativos a parcela autônoma de equivalência paga com fundamento em ato administrativo datado de 1998.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se são lícitos i) a determinação de devolução da parcela autônoma de equivalência paga com fundamento em ato do Conselho Superior da Magistratura; e ii) ato do Tribunal de Contas da União que majorou o percentual de desconto em folha para 25% dos vencimentos brutos.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a ilicitude do pagamento dos valores em discussão (ADI 1899 MC, Rel. Min. Carlos Velloso DJ 01.06.2001 e AO 1715 AgRg, Rel. Min Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016).



    4. Sem a observância do contraditório e da ampla defesa, o Tribunal de Contas da União não pode majorar o percentual de desconto em folha de verba indevidamente paga fixado por decisão administrativa. Precedente desta Segunda Turma: AO 2337, Minha Relatoria, DJe 27.02.2023 e precedente específico da Primeira Turma: MS 27.851, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 22.11.2011.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso desprovido com majoração dos honorários advocatícios.